Tribunal: CARF
Processo: 10980.941222/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941222/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.935 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
MODIFICAÇÃO
DO
OBJETO
DO
PLEITO.
INADMISSIBILIDADE.
O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de
liquidez e de certeza necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o
contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório aduzido na declaração de compensação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941222/2009-98
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-37.351, fls. 74 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), que não homologou a compensação
declarada.
A recorrente indicou na DCOMP no. 36591.84793.291204.1.3.04 o crédito de R$
1.049,22 de IRRF (código 6800) para compensar um débito de R$ 1.178,38. Em sua defesa
inicial, informa a recorrente que tentou retificar a DCTF para “gerar” o crédito em comento (e-
fl. 08). Aduz que “a verdade material não pode ser mitigada em face de mero erro formal no
preenchimento de DCTF, já que a existência do crédito pleiteado resta amplamente
demonstrada”.
Em análise da manifestação de inconformidade apresentada, expôs a Autoridade
Julgadora que:
Verifica-se
que
na
DCTF
retificadora
entregue
em
28/04/2009
(ND
1000.000.2009.1740501018, às fls. 69-71) – que se encontrava ativa por ocasião da
emissão de Despacho Decisório de fl. 02 e não foi posteriormente substituída – a
interessada confessou um débito de R$ 31.780.668,42 de IRRF-Aplicações Financeiras
em Fundos de Investimento-Renda Fixa da 5a semana de dezembro/2004, cujo valor
informou ter sido quitado mediante quatro DARF’s, sendo que do de R$ 32.661.381,59
foi
utilizada
a
parcela
de
R$ 31.761.743,53 (pagamento indevido ou a maior de R$ 899.638,06).
[...]
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que no recolhimento de
R$ 32.661.381,59 de IRRF (código de receita 6800) efetuado em 04/02/2008 foi
incluído o imposto retido indevidamente de entidades assistenciais sem fins lucrativos,
por ausência de cadastramento da sua condição de imune (art. 150, IV, “c”, e 195, § 7o,
da Constituição Federal e art. 15 da Lei no 9.532, de 1997) no sistema de controle da
recorrente.
Como prova de seu direito juntou aos autos cópia de planilha totalmente ilegível à fl. 40
e extrato do dia 30/01/2004 das aplicações em fundos de investimentos efetuadas pela
Associação Brasileira de Educadores LASS (fl. 41) e do Instituto Nossa Senhora do
Carmo (fl. 42), mas tais documentos são insuficientes para comprovar que a retenção
teria sido indevida, muito menos que seria no valor de R$ 1.049,22 de IRRF.
Na sequência seguem os principais atos processuais com mais detalhes.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

Das Informações Complementares da Análise de Crédito (efl. 03)

Da Decisão de 1a Instância (e-fls. 74 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
36591.84793.291204.1.3.04-1600 (fls. 25-32), relativa à compensação do débito de R$
1.178,38 de IRRF-Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento-Renda Fixa
(código de receita 6800) da 4a semana de dezembro/2004, com utilização do direito
creditório de R$ 1.049,22 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 31/01/2004,
de IRRF com código de receita 6800 do período de apuração 31/01/2004 (R$
32.661.381,59).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 10/12/2009 (fl. 02),
não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório,
haja vista a parcela de R$ 31.732.101,99 do recolhimento efetuado em 31/01/2004 ter
sido alocada ao débito de IRRF com código de receita 6800 do período de apuração
31/01/2004 e o montante de R$ 929.279,60 ter sido utilizado nas compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
nos
17396.12143.240304.1.3.04-2722,
17084.00847.240304.1.3.04-9710,
29614.65013.070404.1.3.04-3802,
35715.76661.020804.1.7.04-1891,
26758.19559.040104.1.3.04-5546
e
26959.01753.071204.1.3.04-8630.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 22/12/2009
(fl. 05), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 14-17),
apresentou, em 21/01/2010, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 06-12,
cujo teor é sintetizado a seguir:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

a) argúi que o recolhimento de R$ 32.661.381,59 representa parte do débito
de IRRF-6800 do período de apuração 31/01/2004;
b) que após recalcular o tributo devido, constatou que o valor a ser utilizado
no
mencionado
recolhimento
corresponderia
a
R$ 31.731.052,77; que, por equívoco, a DCTF respectiva acabou não
sendo à época retificada e o Programa Receitanet não aceita mais a
transmissão de outra retificadora;
c) que o recálculo do tributo se deve ao fato de haver retido indevidamente o
imposto de entidades assistenciais sem fins lucrativos, por ausência de
cadastramento da sua condição de imune (art. 150, IV, “c”, e 195, § 7o, da
Constituição Federal e art. 15 da Lei no 9.532, de 1997) no sistema de
controle da recorrente;
d) que, identificado o equivoco, estornou os valores indevidamente exigidos,
conforme comprovam os extratos analíticos dos clientes (fls. 40-42), nos
quais consta zerada a informação de tributo retido;
e) que meros erros materiais no preenchimento da DCTF original não podem
culminar na negativa do direito creditório; que a verdade é que a
finalidade da norma que prevê a compensação foi atingida, não se
podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da
situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do
processo administrativo;
f)
requer a reforma do despacho decisório recorrido, homologando-se
integralmente a compensação declarada.
4. É o relatório.

Do Recurso Voluntário (fls. 82 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
3.
Com efeito, muito embora a Recorrente tenha demonstrado a origem do seu
crédito bem como justificado a impossibilidade de retificar a DCTF de 01/2004 para in
formar o crédito de IRRF pleiteado, os Eminentes Julgadores de primeira instância
acabam por rejeitar a compensação, sob a premissa de que a divergência entre os
valores informados em PER/DCOMP e DCTF deveria ter sido corrigida antes de
proferido o despacho-decisório, o que impediria a sua homologação, pela suposta falta
de oportuna comprovação do pagamento indevido.
Data venia, v. acórdão recorrido olvida-se de que, apesar do equívoco na informação
originalmente prestada em sua declaração de obrigações fiscais, a Contribuinte
efetivamente realizou pagamento a maior ou indevido de IRRF na 5a Semana de
01/2004, razão pela merece ser revisto por esse Eg. Colegiado.
De fato, embora o preenchimento da DCTF-Original não tenha sido absolutamente
perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito, é certo, por outro lado, que a
finalidade da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a
forma do ato em plano superior à realidade da situação, em face da observância de
diversos princípios norteadores do processo administrativo (v.g. legalidade,
informalismo/formalismo moderado, proporcionalidade, razoabilidade e verdade
material).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

E, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a manifestação de
inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a devida
comprovação da existência do direito creditório pleiteado.
Consoante já esclarecido pela Recorrente, identificado o equívoco no cálculo do IRRF,
a Recorrente tentou retificar a DCTF para gerar o crédito em comento, contudo, o
Programa Receitanet não aceitou a sua transmissão por entender que o prazo para tanto
já havia expirado, conforme informação abaixo:
[...]
Portanto, a retificação da DCTF, que confirmaria, de modo cabal a higidez dos créditos
decorrentes do pagamento de IRRF-6800 da 5a Semana de 01/2004, não foi levada a
efeito apenas por uma impossibilidade do sistema, o que, de qualquer modo, não possui
o condão de afastar a realidade dos fatos: a existência de pagamento a maior ou
indevido.
Ora, diante disso, constatando a inconsistência entre o crédito indicado na declaração de
compensação e na DCTF, a autoridade administrativa, em observância aos princípios
acima indicados deveria determinar a realização de diligência fiscal apta a verificar o
quantum debeatur, e não partir para o extremo de rejeitá-la. Ainda mais em situação
como a presente, em que a divergência inicialmente havida em PER/DCOMP e DCTF
restou superada com as informações prestadas pela Contribuinte.
A própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade administrativa o
poder/dever de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de outros
elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a adequada análise
(verdade material) do direito invocado pelos contribuintes. Nesse sentido, o art. 76 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/12 dispõe:
[...]
Como se vê, mesmo após os elementos de prova produzidos pela contribuinte,
persistindo dúvida quanto à informação do direito creditório ou inexatidão das
informações prestadas, a autoridade julgadora deveria ter diligenciado no sentido de
verificar, mediante exame da escrituração contábil e fiscal, o efetivo crédito a que faz
jus a Recorrente.
Nem se alegue, como faz a decisão recorrida, que constatada a divergência entre o
crédito declarado (PER/DCOMP x DCTF) deve ser não homologada a compensação.
Ora, se o rigor formal devesse imperar no âmbito dos processos de restituição ou
compensação, não haveria razão de ser para a previsão de diligência fiscal trazida pelas
IN/RFB nos 900/08 e 1.300/12 (arts. 65 e 76, respectivamente).
É sabido que, dada a complexidade do Sistema Tributário Nacional, e as infindáveis
obrigações acessórias impostas aos contribuintes, não raramente os pedidos de
restituição/compensação carecem de detida verificação por parte da Receita Federal,
como forma de propiciar a devida demonstração do direito creditório invocado pela
parte. Tanto é assim, que diversos casos acabam sendo adequadamente solucionados
somente após determinação de diligencias fiscais, a exemplo das hipóteses tratadas nos
julgados do Conselho de Contribuintes abaixo citados:
[...]
In casu, tendo a Recorrente comprovado a existência do direito creditório, pelos
esclarecimentos e documentos que acompanharam a manifestação de inconformidade, a
adequada apreciação da compensação era medida que se impunha. Contudo, ao invés de
diligenciar nesse sentido, averiguando a real composição do IRRF da 5a Semana de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

01/2004, a autoridade administrativa acabou optando pela solução mais simplista e
rigorosa, a não homologação do pedido.
Ora, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à consistência do crédito
requerido, impunha-se o dever do mesmo aprofundar a análise das informações
prestadas, diligenciando na busca de outros dados. Como não o fez, é evidente que o
acórdão recorrido deve ser anulado por esse Eg. Conselho, ao efeito de seja determinada
a reapreciação do PER/DCOMP pela autoridade competente, com a realização das
diligências fiscais pertinentes, garantindo, desse modo, a prevalência da verdade
material sobre 'o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de primeira
instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o presente feito
deve ser baixado em diligência, como forma de propiciar os elementos necessário à
verificação da verdade material no caso concreto. Ou seja, ainda que não se anule o
acórdão recorrido, a diligência fiscal é medida que se impõe para a correta solução da
controvérsia, o que deverá ser determinado por esse Conselho.
4. E, ainda que assim não fosse (ad argumentandum tantum), o fato do crédito indicado
no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado na DCTF original, não induz
ao indeferimento automático da compensação, como equivocadamente pretende o r.
decisum recorrido.
Ao contrário do que restou decidido, o simples erro (material) na indicação precisa do
crédito aproveitado pela Recorrente não pode prejudicar 'a compensação efetivamente
realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
Com efeito, após todas as informações já prestadas pela Recorrente desde a sua
manifestação de inconformidade, corroboradas pelos documentos acostados aos autos, a
existência do crédito pleiteado é indiscutível, impondo-se a homologação da
compensação discutida no presente processo.
Consoante já destacado, a Recorrente informou na PER/DCOMP que o crédito seria
oriundo de pagamento em DARF no valor de R$ 32.661.381,59, referente ao có- digo
de receita 6800, vencimento 04/02/2004.
Tal recolhimento, na realidade, representava parte do IRRF-6800 do período de
apuração de 11/2008, o qual, originalmente, era composto pelo DARF acima cado e por
outros pagamentos.
No entanto, após recalcular o tributo devido, a Recorrente constatou que o valor a ser
utilizado do mencionado recolhimento corresponderia a R$ 31.731.052,77.
[...]
De fato, in casu, o recálculo do tributo (IRRF) se deve ao fato de que a Recorrente
acabou retendo indevidamente valores devidos por alguns de seus clientes, estornando
tais pagamentos quando identificou o equívoco.
As retenções indevidas dizem respeito à entidades assistenciais que não possuem fins
lucrativos e que sofreram a cobrança da exação por ausência de cadastramento da sua
condição de imunes no sistema de controle da Recorrente.
Diz-se que a retenção foi indevida, pois as entidades beneficentes e de assistência
social, apesar de realizarem operações em suas contas corrente, são imunes à exigência
de IRRF, consoante o disposto nos arts. 150, VI, "c" e 195, § 7°, ambos da Constituição
Federal, bem como no art. 15, da Lei n° 9.532/97, este último transcrito abaixo:
[...]
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

Identificado o equívoco, a Recorrente estornou os valores indevidamente exigidos dos
seus clientes, o que é comprovado pelos informes de rendimentos anexos à
manifestação de inconformidade (doc. 05).
De fato, os extratos analíticos dos clientes juntados ao processo, nos quais consta zerada
a informação de tributo retido, comprovam os estornos dos valores indevidamente
exigidos.
[...]
Na verdade, a Recorrente não deixou de propiciar à autoridade administrativa as
informações necessárias ao conhecimento da existência de diversas obrigações
tributárias suas, quando enviou eletronicamente o PER/DCOMP (o que demonstra a
relevância do comportamento do contribuinte), de modo que a eventual imperfeição
relacionada à forma de entrega da declaração não pode contaminar o próprio direito.
A propósito, a jurisprudência desse Eg. Conselho vem, de forma pacífica e reiterada,
reconhecendo que deve prevalecer a verdade material sobre a formal, bem como dado
aplicabilidade, em casos como o presente, ao princípio do formalismo moderado.
[...]
Portanto, é certo que o simples fato de a Recorrente ter se equivocado no preenchimento
da DCTF (o que foi devidamente justificado, corrigido e demonstrado no processo) não
pode tornar sem efeito a compensação pretendida, tendo em vista que, na verdade, os
procedimentos compensatórios foram efetivamente implementados, nos termos do art.
74 da Lei n° 9.430/96.
6. Destarte, oportuno destacar que o acolhimento da pretensão da Contribuinte não visa
reduzir valores por si devidos, mas, sim, fazer prevalecer a verdade material, evitando
que lhe sejam impostas cobranças indevidas, calcadas em meros erros de preenchimento
de declarações.
[...]
Desse modo, uma vez que a não homologação da compensação se fundamenta em
questões meramente formais, sem levar em conta a realidade fática que circunscreve o
presente processo administrativo, a reforma do v. acórdão recorrido é medida que se
impõe.
7. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de
que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando a compensação
declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida

É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Verifica-se que, em essência, não há novos argumentos apresentados no Recurso
interposto. A recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa
exordial. Desse modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno
do CARF, reproduzo as razões então expostas pelo voto condutor da Decisão de piso, o qual
enfrentou adequadamente as alegações apresentadas pela interessada, cujas razões expostas
adoto como minhas no presente voto
Do Voto Condutor do Acórdão 06-37.351- 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 74 e
ss.)
5. A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 10/12/2009 (fl. 02), rastreamento no 854492764, que não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 36591.84793.291204.1.3.04-1600 (fls.
28-32) em face da inexistência do direito creditório de R$ 1.049,22 oriundo do
pagamento indevido ou a maior, em 04/02/2004, de R$ 32.661.381,59 de IRRF com
código de receita 6800 do período de apuração 31/01/2004.
6. Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
7.
Verifica-se
que
na
DCTF
retificadora
entregue
em
28/04/2009
(ND
1000.000.2009.1740501018, às fls. 69-71) – que se encontrava ativa por ocasião da
emissão de Despacho Decisório de fl. 02 e não foi posteriormente substituída – a
interessada confessou um débito de R$ 31.780.668,42 de IRRF-Aplicações Financeiras
em Fundos de Investimento-Renda Fixa da 5a semana de dezembro/2004, cujo valor
informou ter sido quitado mediante quatro DARF’s, sendo que de R$ 32.661.381,59 foi
utilizada a parcela de R$ 31.761.743,53 (pagamento indevido ou a maior de R$
899.638,06).
8. O Seort da DRF/Curitiba considerou ainda o DARF de R$ 29.641,54 de IRRF com
código de receita 6800 recolhido em 04/02/2004 (fls. 72-73) – não relacionado nos
créditos vinculados da retificadora apresentada em 28/04/2009 – e apurou um direito
creditório total de R$ 929.279,60, cujo valor foi integralmente utilizado nas
compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos 17396.12143.240304.1.3.04-2722,
17084.00847.240304.1.3.04-9710,
29614.65013.070404.1.3.04-3802,
35715.76661.020804.1.7.04-1891,
26758.19559.040104.1.3.04-5546
e
26959.01753.071204.1.3.04-8630, de modo que não remanesceu saldo algum para
homologação da compensação declarada nos autos.
9. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que no recolhimento
de R$ 32.661.381,59 de IRRF (código de receita 6800) efetuado em 04/02/2008 foi
incluído o imposto retido indevidamente de entidades assistenciais sem fins lucrativos,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

por ausência de cadastramento da sua condição de imune (art. 150, IV, “c”, e 195, § 7o,
da Constituição Federal e art. 15 da Lei no 9.532, de 1997) no sistema de controle da
recorrente.
10. Como prova de seu direito juntou aos autos cópia de planilha totalmente ilegível à
fl. 40 e extrato do dia 30/01/2004 das aplicações em fundos de investimentos efetuadas
pela Associação Brasileira de Educadores LASS (fl. 41) e do Instituto Nossa Senhora
do Carmo (fl. 42), mas tais documentos são insuficientes para comprovar que a retenção
teria sido indevida, muito menos que seria no valor de R$ 1.049,22 de IRRF.
11. Dessa forma, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado pela
reclamante.
Conclusão
12. Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
13. É o meu voto.
14. DRJ-Curitiba/PR, em 21 de junho de 2012.
Assinado digitalmente
NEY KAZUO KUSAKARIBA
Do pedido de diligência
Não há vícios na decisão recorrida de modo a implicar em sua anulação. O crédito
que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e certo. Não pode haver
dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O onus probandi é do
contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação posterior (tácita ou
expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública, resta extinto o
débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente. Essa sistemática
viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos, favorecendo milhares de
contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez do crédito contra a
Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito
sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o
seja.
Assim, entendo não ser cabível paralisar a Máquina Pública para diligenciar em
situações como essa, porquanto acarretaria o colapso do sistema eletrônico de compensações,
considerando o universo “gigantesco” de usuários que se atrapalham com seus recolhimentos e
respectivas declarações. Com efeito, na sistemática de extinção “por ulterior homologação”, cabe
ao sujeito passivo realizar a apuração, identificar seus créditos e débitos, e apresentar suas
declarações, sempre amparadas por documentos — os quais devem ser apresentados de plano —,
quando seu pleito for indeferido pela Fazenda. Repiso o já exposto, o ônus do fato constitutivo
do seu direito é do usuário. Não deve a Fazenda Pública diligenciar em seu lugar.
Desse modo, a regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser
apresentada com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada de novas provas
(art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72). Assim, o momento processual adequado para comprovação
do crédito é com a apresentação da manifestação de inconformidade, situação em que a
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

interessada deveria ter apresentado os assentos contábeis demonstrando a exata apuração do
tributo no respectivo período de apuração.
Da Suspensão de Exigibilidade
Requer também a recorrente:
Outrossim, requer-se permaneça com a exigibilidade suspensa o crédito tributário objeto
do processo de cobrança n° 10980.941751/2009-91, até o final julgamento do presente
recurso, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto
no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a
exigibilidade do processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de
apreciação.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
Em sua defesa inicial, informa a recorrente que tentou retificar a DCTF para
“gerar” o crédito em comento (e-fl. 08). No entanto, a simples retificação da DCTF,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada
aplicação da sistemática da compensação, é necessária a comprovação “de plano” da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado
Ainda, cumpre acrescentar que, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.935 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941222/2009-98

Conclusão
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital